Tribunal: STF
Processo: Rcl 72204
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Tim S.A. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364, no RE nº 590.415/RJ (Tema 152 da repercussão geral) e no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 da repercussão geral).



    Tim S.A., hoje denominada Intelig Telecomunicações Ltda., narra que “[n]a origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento MARIANE SOUSA DA SILVA pleiteou, dentre outros títulos, a condenação da Empresa Reclamante no pagamento de horas extraordinárias e reflexos, por suposto enquadramento inapropriado do seu cargo com de confiança”.



    Discorre que



     “a Reclamada exerceu cargo de confiança a partir de 01/11/2019, quando do exercício da função de Supervisora de loja (atual denominação Gerente de Vendas), oportunidade em que não mais teve controle tampouco registro de sua jornada.”



    Afirma que, no caso, o exercício dos referidos cargos de confiança (supervidor/gerente de vendas) ocorreu “nos moldes do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (2020/2022) – (...), em sua CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA, que dispõe que os cargos de Gerente de Vendas, Gerentes Gerais e Supervisores são definidos como cargos de confianças no termo inciso II do artigo 62 da CLT”.



    Defende, assim, que “o Terceiro Tribunal Regional do Trabalho ao afastar o cargo de confiança devidamente estipulado como tal em instrumento normativo firmado entre Empresa Reclamante e sindicato da categoria profissional do ex-empregado, viola claramente [as] decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Sustenta que nos paradigmas invocados “o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade de previsões contidas em norma coletiva de trabalho em detrimento a previsões normativas, mesmo que as condições previstas em norma coletiva estipulem restrições ou supressões de direitos”.



    Assevera que o entendimento firmado nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364 esclarece “a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia gerais em detrimento de arranjos contratuais normativos diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico.”. 



    Requer:



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0010920-24.2022.5.03.0173, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento das das ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364 (controle concentrado) e ARE-RG 1.121.633 e RG 590.415 (difuso) de constitucionalidade. Além disso, que sejam afastados os pedidos acessórios (diferença de comissões e indenização por danos morais), deferidos em razão do cargo de confiança; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento pelo STF (TEMA 1.046) com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”.



    É o relatório. Decido.



    No que se refere à alegada violação ao entendimento firmando no RE nº 590.415/RJ (Tema 152) e RE nº 1.121.633/RJ-RG (Tema 1.046), a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT 3 e do TST, verifica-se que, em 2 de agosto de 2024, a Corte Superior do Trabalho resolveu negar seguimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso de revista. Interposto recurso interno da decisão, que ainda está pendente de apreciação. Portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ademais, no Processo nº 0010920-24.2022.5.03.0173, conforme depreende-se do acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região, afastou-se o enquadramento legal da parte beneficiária no art. 62, II e parágrafo único, da CLT, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, que a autora não detinha poderes de gestão dentro do local de trabalho, nem tampouco percebia gratificação equivalente ao  valor de 40% do salário efetivo. Transcrevo, em parte, os fundamentos consignados no referido acórdão:



    “DA JORNADA E HORAS EXTRAS. GERENTE DE VENDAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARGO DE CONFIANÇA.



    (...)



    Assim, conclui-se que para ser o empregado enquadrado na regra do art. 62, II, da CLT, mister que detenha poderes de gestão, sendo estes os gerentes, diretores e chefes de departamento ou filial, e distinção remuneratória, consistente em percentual mínimo de 40% a mais do cargo efetivo ou do patamar remuneratório correspondente ao dos demais empregados da empresa.



    Sobre o assunto, na audiência de instrução realizada em 22/05/2023, foram ouvidas as partes duas testemunhas.



    (...)



    Ora, não ficou demonstrado que a parte reclamante contasse com uma gama de poderes de gestão que o autorizava a substituir ao empregador, tais como poderes para admitir ou dispensar empregados, requisito subjetivo para configuração do cargo de confiança.



    Ademais, sem razão a ré ao afirmar que a parte autora efetivamente recebia remuneração superior a 40% dos valores percebidos pelos consultores de vendas. Conforme se observa dos contracheques, em outubro de 2019, a parte autora percebeu remuneração básica no valor de R$1.658,00 acrescida de RV no importe de R$851,21 (fls. 274). Já em novembro de 2019, a remuneração fixa foi de R$ 2.000,00, com RV de R$808,00 (fls. 275). 



    Por conseguinte, não demonstrado nos autos o enquadramento da parte autora na situação exceptiva do art. 62 da CLT, prevalece a obrigatoriedade do registro de ponto, nos moldes do art. 74 da CLT. 



    Aplicáveis, portanto, à parte autora as regras sobre duração do trabalho, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 62 da CLT. E, como a parte ré não colacionou aos autos os respectivos controles de jornada, aplica-se à espécie o entendimento consubstanciado na Súmula 338 do TST.



    Logo, considerando-se que a ré não trouxe aos autos os cartões de ponto, são presumidamente verdadeiros aqueles indicados na petição inicial, conforme sentença de origem.” (e-doc. 14, p. 363-367).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0010920-24.2022.5.03.0173, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente